Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva prisão em flagrante pelos crimes previstos nos arts. 129, 148 e 157, § 2o, V, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, risco concreto decorrente da liberdade do imputado e contemporaneidade dos fatos.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante apresentou fundamentação concreta baseada na gravidade do fato, destacando a brutalidade das agressões, restrição de liberdade e subtração de bens da vítima, corroboradas por fotografias e relatos de testemunhas.
5. O comportamento extremamente exaltado e entorpecido do paciente no momento dos fatos agrava o risco à ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física das pessoas envolvidas.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.